Tribunal: TJDFT
Processo: 0735556-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL. CONSEQUÊNCIAS. AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIDAS. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Nos delitos praticados contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, normalmente ocorridos às ocultas, as palavras das vítimas possuem especial valor probatório, notadamente quando narram os fatos de maneira firme e coerente em todas as oportunidades em que são ouvidas e não há contraprova apta a desmerecer os respectivos relatos.
II - Na primeira fase, foram valoradas negativamente as circunstâncias dos delitos de ameaça. Tendo em vista as ameaças proferidas contra a vítima terem se dado à vista de sua filha infante, correto o patamar de aumento, pois a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, o que se preserva.
III - No caso, a análise desfavorável das consequências deve ser mantida no crime de lesão corporal. Isso porque a conduta do acusado teve repercussões negativas na vida de sua filha, tendo a menor, segundo o relato da genitora, apresentado dificuldades alimentares por conta das lesões que sofreu de seu pai, ora apelante.
IV - Reputo a inadequação do reconhecimento da agravante da reincidência, porquanto verifica-se trânsito em julgado para o Ministério Público e para o corréu, mas não para o apelante, razão pela qual a pena deve ser reduzida para o patamar fixado na pena base.
V - É possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que formulado pedido formal na denúncia, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
VI - Mantém-se o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas tendo em vista que as consequências do crime de lesão corporal foram valoradas negativamente, assim como as circunstâncias dos delitos de ameaça.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.